Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 60028470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 – RECURSO PROVIDO.
Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto estadual n. 766/2011, o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o).
Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida no caso concreto”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 76255993.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1o do Decreto 20.190/32, ao argumento de que “os julgadores, ao não apreciarem a matéria sob o pálio do dispositivo citado, findaram por negar vigência à norma federal, que deveria ter sido aplicada ao caso”.
Aduz ainda que “o caso não se amolda à nenhuma das hipóteses dos arts. 4o e 5o do Decreto 20.910/32 e arts. 197 a 204 do Código Civil, é imperioso o reconhecimento prescrição quinquenal e, consequentemente, a extinção do feito, com resolução do mérito”.
Recurso tempestivo (Id. 84722981).
Contrarrazões no id. 86167491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1o do Decreto 20.190/32, ao argumento de que “os julgadores, ao não apreciarem a matéria sob o pálio do dispositivo citado, findaram por negar vigência à norma federal, que deveria ter sido aplicada ao caso”.
Aduz ainda que “o caso não se amolda à nenhuma das hipóteses dos arts. 4o e 5o do Decreto 20.910/32 e arts. 197 a 204 do Código Civil, é imperioso o reconhecimento prescrição quinquenal e, consequentemente, a extinção do feito, com resolução do mérito”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Em detida análise dos autos, verifica-se que a Certidão de Crédito n. 9.9.090.274-9, no valor bruto de R$ 38.850,86 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), foi emitida em 16 de abril de 2009 (id. 52382486), enquanto que ação judicial foi proposta em 11 de novembro de 2016 (id. 52382484).
Pois bem.
É cediço que os créditos dessa natureza possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o que dispõe o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, veja-se:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
No entanto, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto n. 766/2011, o qual, em seu artigo 2°, suspendeu o pagamento de qualquer certidão de crédito. Veja-se:
“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.
Desse modo, sem maiores delongas, há de se afastar a hipótese da prescrição da pretensão executória, em razão da suspensão prevista no Decreto supracitado.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“[...] Decreto no 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto. Expedição do Decreto no 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição. Recurso de Apelação desprovido”.
(N.U 0036395-31.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
Sendo assim, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente, devido à suspensividade prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011.
Logo, não há que se falar em prescrição”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição disposta no Decreto n. 20.910/32, quando suspenso o pagamento do crédito por força de decreto governamental, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. VALORES RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional, motivo por que inexiste prescrição qüinqüenal na hipótese de servidor público estadual ajuizar demanda em 17/10/05 buscando o pagamento de parcelas vencidas após requerimento administrativo formulado em 30/3/98, somente analisado pela Administração em 14/3/03. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 968.971/SE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ de 23/6/2008)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 4o e 5o do Decreto 20.910/32 e arts. 197 a 204 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, em face do óbice da súmula 83/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça